Tribunal: STF
Processo: Rcl 53157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Adicional de insalubridade. Afastamento de norma específica que prevê o cálculo do adicional sobre o salário básico. Uso do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem do trabalhador. Ofensa à Súmula Vinculante nº 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. A retomada do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com afastamento de norma regulamentadora do cálculo da vantagem sobre o salário básico, vai de encontro à Súmula Vinculante nº 4.



    2. Existente norma anterior regulamentadora do pagamento do adicional de insalubridade, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, devendo ser afastado o salário mínimo como base de cálculo da vantagem, sob pena de violação da Súmula Vinculante nº 4.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.